Tribunal: STF
Processo: Rcl 68228
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição nº 90.462/2024, denominada como agravo interno, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação, Wellington de Oliveira Lyrio, na qual sustenta nulidade da ação em virtude de ausência de citação para oferecer contestação.



    No mérito, alega ausência de aderência estrita entre o caso concreto e os precedentes trazidos na exordial; necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e necessidade de reexame fático-probatório, incabível em reclamação.



    Ao final, requer seja provido o agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 25 (ID 20e72cb3) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão, oportunidade em que o recorrente poderá complementar suas razões recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente